Tribunal: TJPA
Processo: 0003774-30.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003774-30.2014.8.14.0051

APELANTE: OSWALDO DE JESUS CARNEIRO

APELADO: TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003774-30.2014.8.14.0051

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE:
OSWALDO DE JESUS CARNEIRO

ADVOGADO:
ISAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO – OAB/PA 11.125

APELADO:
TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

ADVOGADO:
EDNEY WILSON DA SILVA CALDERARO – OAB/PA 10.794

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA EM BLOG SOBRE A INIDONEIDADE DA EMPRESA. DIREITO DE INFORMAÇÃO EXCEDIDO
.
CONTEÚDO DA NOTÍCIA NÃO VERÍDICO E REVELA-SE OFENSIVO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por OSWALDO DE JESUS CARNEIRO em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, nos autos da Ação de Indenização por danos morais ajuizada contra si proposta por TUPAIU CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP.

Alega o apelante em suas razões recursais de id. 4410036, que possui um Blog, chamado “Blog do Jeso”, tendo veiculado matéria jornalística, referente à conduta da parte apelada na execução de serviço público de obra que manteve através de contrato de licitação com o Município de Itaituba.

Aduz que a matéria publicada foi baseada na rescisão contratual feita pelo Município de Itaituba que deu ampla publicidade, inclusive com a divulgação no Diário Oficial do Estado do Pará: “PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA. NÚMERO DA PUBLICAÇÃO 546363. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 20110412”, na qual continha que uma das sanções à parte apelada era a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

Afirma que as matérias publicadas foram sobre fatos reais, tendo o apelante agido na missão de informar, não podendo sofrer nenhuma interferência externa, sob pena de violação da livre manifestação do pensamento no exercício regular da atividade jornalística, devendo este Egrégio Tribunal de Justiça verificar o que vale mais: o direito de uma imprensa livre ou suposta violação à imagem de uma empresa, baseada no direito da personalidade.

Sustenta que embora tenha ocorrido desdobramento, relacionado à retirada da declaração de inidoneidade da parte apelada, isso não significa que o apelante foi negligente e não tenha agido com o dever de cuidado, pois o que deve ser considerado é que a empresa não obedeceu às questões impostas no contrato administrativo.

Por fim, alega que não há responsabilidade civil, pois não cometeu ato ilícito, tendo agido no exercício regular do direito. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas, id.
4410037
.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante cerceamento de defesa, à medida em que a parte apelada juntou documento no momento de apresentação da réplica, quando deveria ter juntado com a petição inicial, trazendo fato novo ao deslinde da causa, o que gerou prejuízo à sua defesa.

Não houve o cerceamento de defesa.

A uma, o documento foi apresentado em réplica à contestação para contrariar fatos articulados na peça de defesa, o que é permitido pelo art. 435 do CPC.

A duas, o documento em questão
(id.
4410033) é de domínio público, pois se trata de mera cópia de página do Diário Oficial do Estado do Pará.

A três, o apelante teve oportunidade para contraditá-lo durante toda a instrução processual, inclusive na audiência de instrução e julgamento, sendo que somente veio a impugnar a sua juntada em alegações finais.

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO
.

Cinge-se a controvérsia em definir se o fato de o apelante ter publicado em seu Blog, afirmações de que a apelada era empresa inidônea e respondia processos judiciais, ocasionou dano moral.

Não assiste razão ao recorrente.

No caso concreto, observa-se que o apelante admite que, em razão da sua função jornalística, postou fato relacionado à inidoneidade da parte apelada, tendo como fonte a matéria publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, com a divulgação do termo de rescisão contratual contendo a cláusula de inidoneidade.

Não merece prosperar a tese formulada pelo recorrente, vez que verifico que a publicação feita pelo apelante/réu em 07/02/2014, com base unicamente na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 28/06/2013, onde consta que a empresa/apelada era inidônea, ocorreu mais de 06 (seis) meses após a nota de esclarecimento da Prefeitura Municipal de Itaituba, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE 01/08/2013), onde esclarece que não houve aplicação da pena de declaração de inidoneidade e não aplicação de multa.

Agindo assim, ao publicar apenas a matéria relativa à inidoneidade da empresa, sem observar a nota de esclarecimento da Prefeitura Municipal de Itaituba, não agiu com a devida cautela, propagando informações que causaram prejuízos à imagem da empresa/apelada, desrespeitando os deveres gerais de cuidado e de veracidade impostos à imprensa, gerando o dever de compensar o dano moral alegado.

A liberdade de informação possui expressa previsão constitucional (art. 220, CF).

Embora a liberdade de imprensa seja considerada um direito fundamental, tal circunstância não afasta a necessidade de observância, pela empresa jornalística, do dever de cuidado no momento de apuração e divulgação de determinada notícia, principalmente relacionados à honra e imagem de uma pessoa, seja ela física ou jurídica.

No caso concreto, percebe-se que não se tratou de mera reprodução de informações com intuito de manter informada a sociedade, mas, sim, da divulgação errônea sobre a idoneidade da parte apelada, hipótese em que ficou caracterizado o abuso de direito, pois verificado o excesso na liberdade de informação, já que o conteúdo da publicação, além de inverídico, se revela ofensivo à honra objetiva da empresa da parte autora.

O abuso do direito de informação é coibido pelo art. 187 do CC, que estabelece: “
Também
comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
”
.

Assim, tenho

que o direito de informação foi excedido pelo apelante, que não procedeu com o devido cuidado para averiguar a veracidade da informação, divulgando noticia que foi ofensiva à honra objetiva da parte apelada;

logo, o dever de indenizar ficou caracterizado, já que o dano moral atinge também as pessoas jurídicas, mas de forma diversa, pois, embora titulares de direitos e obrigações não têm sentimentos, não sofrem dissabores, nem experimentam dor de espécie alguma, todavia podem ser atingidas na imagem que desfrutam no mercado e na comunidade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que arbitrados no patamar máximo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024